Tribunal: TJES
Processo: 5001774-97.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001774-97.2024.8.08.0047

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: CINTHYA MARIA DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPRONÚNCIA. NÃO CABIMENTO.
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. QUESTÃO A SER DECIDIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO
.

1.
A pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação, de natureza declaratória e não condenatória. Demonstrada a materialidade do fato e estando presentes indícios suficientes de autoria, não há que se falar em impronúncia, eis que qualquer dúvida a respeito da intenção do agente deve ser analisada pelo Tribunal do Júri, a quem compete apreciar e valorar o contexto probatório.

2.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Nº 5001774-97.2024.8.08.0047

RECORRENTE
: CINTHYA MARIA DOS SANTOS

RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES.
CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto por
CINTHYA MARIA DOS SANTOS
em face da r. sentença de ID nº 33168324 (cópia dos autos originários) que pronunciou a ora recorrente pela suposta prática do crime de homicídio previsto no art. 121, § 2º, I e IV c/c art. 29 e 69, todos do Código Penal.

Em suas razões, ao ID nº 7745298, sustenta que
(i)
o conjunto probatório é insuficiente para justificar a pronúncia da ré;
(ii)
a lei processual penal trata da necessidade de convencimento da suficiência de indícios de autoria, não de qualquer indício; e
(iii)
a qualificadora disposta inciso IV, § 2º, do art. 121, CP, não restou evidenciada, eis que “
não foi apontado nenhum fato que configurasse o emprego de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, ou que fosse análogo à traição, emboscada ou dissimulação, ou mesmo que causasse surpresa à vítima
”.

Diante de tais fatos, pleita a despronúncia da recorrente.

Pois bem.

Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, para que o magistrado acolha a pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado, é necessário que esteja convencido da existência do crime (materialidade) e que existam
indícios suficientes
da autoria, dispensando-se a profunda análise do mérito com o fim de se resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias.

Logo, como juízo de admissibilidade da acusação, a pronúncia não demanda a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação.

Desta forma, por ora, o princípio
in dubio pro reo
resta afastado, resolvendo-se em favor da sociedade as eventuais incertezas que exsurjam da prova, conforme o julgado que se segue:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. REGULARIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. [...] 2.
Como se sabe, segundo precedentes desta Corte Superior, a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória.
[...] 4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 679.032/AL, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 30/6/2022).

Na hipótese vertente, descreve da denúncia:

“(...) No dia 14 de março de 2019, por volta das 00h51min, na Rua Coronel Mateus Cunha, no bairro Ribeirão, nesta Cidade, os denunciados, em unidades de desígnios, mediante disparos de arma de fogo, mataram a vítima Wandrisson Boaventura dos Santos vulgo "Bolinha".

Consta que, no dia dos fatos, a vítima Wandrisson encontrava-se na frente da casa de sua avó, ocasião em que foi surpreendida por DANIEL e JHON CLEY, que portando arma de fogo desferiram diversos disparos de arma de fogo em face dela, ocasionando a sua morte, conforme Laudo Cadavérico de fl. 24.

Ressalta-se que a denunciada CINTHYA
[vulgo Bilzinha]
exerce a liderança de um grupo criminoso e em razão do anseio em controlar o comércio de drogas, mandou os denunciados DANIEL e JHON CLEY matar a vítima, pois esta integrava grupo criminoso rival.

Em cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão na residência de DANIEL, foram apreendidos diversos artefatos utilizados no tráfico e, ainda, 02 (duas) cartelas de munição OGIVAL, marca CBC, calibre 380 ACP (medida cautelar em apenso).

Salienta-se que o crime teve motivação torpe, eis que praticado em virtude de disputa pelo domínio do tráfico de drogas.

Presente também a qualificadora que resultou em perigo comum, considerando que o delito foi praticado em via pública, em frente à casa da vítima, somando-se a isso a forma de execução do delito, mediante diversos disparos de arma de fogo, sendo iminente o risco de atingir outras pessoas que residiam ou trafegavam naquele local.

O crime foi ainda praticado com recurso que dificultou a defesa da vítima, tendo em vista que ela foi surpreendida, em via pública, pela ação criminosa dos ora denunciados.

A autoria e materialidade do delito encontram-se demonstradas através do Boletim Unificado às fls. 03/04, Auto de Reconhecimento de Pessoa por Fotografia à fl. 11, Certidão de Óbito à fl. 19, Laudo de Exame Cadavérico à fl.24, Laudo de Perícia Criminal – Exame Químico à fl.64/66, Relatório Conclusivo de fl. 68/77, Registros de Denúncias Anônimas e depoimento das testemunhas no bojo do Inquérito Policial. (...)”

Compulsando os autos, constato que o magistrado de primeira instância salientou a materialidade do crime por meio
(i)
do Boletim Unificado de fls. 07/08v,
(ii)
da Certidão de Óbito da vítima à fl. 23,
(iii)
do Laudo de Exame Cadavérico às fls. 28/29,
(iv)
do Laudo Pericial de fls. 44/47 e
(v)
do Auto de Apreensão à fl. 25 da medida cautelar nº 0001725-20.2019.8.08.0047.

E, para melhor compreensão dos fatos, colaciono trechos dos depoimentos transcritos ao ID nº 33168324 (autos originários):

“(...) Ouvido em Juízo, a testemunha Erivelton Boaventura, ao responder às perguntas do Ministério Público, disse que presenciou os fatos. Disse que mora em cima da casa de sua mãe. Disse que a janela de sua casa é de frente com a rua. Disse que estava na janela. Disse que seu sobrinho saiu do quintal para a rua. Disse que após alguns minutos ouviu um tiro. Disse que a vítima caiu e, após, o rapaz deu um tiro na cabeça dele. Disse que era só um atirador, mas tinha outro rapaz do lado. Disse que “Bolinha” estava sozinho. Afirmou que quem atirou foi o Daniel. Disse que Daniel possui o apelido de “Zói”. Disse que não conhecia o outro rapaz. Disse que os relatos imputava para o “Jhon”. Disse que eles chegaram a pé. Disse que prestou socorro ao seu sobrinho. Disse que a vítima não falou nada durante o socorro. Não soube informar qual foi a motivação. Disse que eles já chegaram atirando. Disse que seu sobrinho mais velho, de nome Ednardo, possui uma rixa no bairro Ribeirão. Disse que a rixa deve ser pelo tráfico de drogas. Disse que Ednardo está preso por tráfico de drogas. Disse que “Bolinha” não tinha envolvimento com o tráfico. Disse que a vítima tinha problemas mentais. Disse que ele não usava drogas. Disse que “Bilzinha” mora no bairro, perto da pracinha. Disse que só conhece ela do bairro. Não soube informar se ela tem envolvimento com o tráfico. Não soube informar para quem Jhon Cley e “Zói” trabalham. Disse que fez o reconhecimento do outro rapaz por meio de fotografia.
Disse que ouviu falar que Bilzinha é chefe de “Zói” e outros meninos e quer matar todo mundo que mora embaixo para ter o Ribeirão só para ela.
Às perguntas da Defensoria Pública, disse que a segunda pessoa, que estava acompanhando o atirador, foi reconhecida com base nos relatos dos moradores. Disse que não pode afirmar, com certeza, que a pessoa que acompanhava o atirador era Jhon Cley.

(...)

A testemunha Policial Militar Geovane, ouvido em juízo, ao responder às perguntas do Ministério Público, disse que posteriormente aos fatos não soube quem eram os autores. Disse que, em conversa com a mãe da vítima, ela informou que a vítima tinha envolvimento com o tráfico de drogas. Disse que conhece os três acusados.
Disse que “Bilzinha” é um dos braços mais fortes da quadrilha do “Robocop”. Disse que é de conhecimento de todos os policiais, que “Bilzinha” é quem comanda o tráfico de drogas do bairro Ribeirão e Morada do Ribeirão. Disse que todos os homicídios, dos últimos dois anos, partiram de ordem de “Bilzinha”. Disse que Daniel Veloso, vulgo “Zói”, e Jhon Cley, são pessoas ligadas diretamente com “Bilzinha”, tanto ao tráfico de drogas, quando a execução de desafetos de “Bilzinha”. Disse que há suspeitas de que os dois acusados, a mando de “Bilzinha”, estão envolvidos em outro homicídio no bairro.
Às perguntas da defesa, disse que nenhum homicídio acontece na região, por conta de drogas, se a “Bilzinha” não tiver conhecimento.
(...)”

Assim, presentes a prova da materialidade e indícios de autoria a recair sobre a recorrente, descabe a desconstituição da pronúncia, haja vista, como dito, prevalecer nesta etapa da persecução criminal, o princípio
in dubio pro societate
.

Frise-se, com isso, que somente o Tribunal do Júri poderá ou não, acolher a tese defensiva, eis que é daquele órgão a competência constitucional para julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados.

Não obstante, restou devidamente evidenciados os elementos
mínimos
da qualificadora, conforme consignou o magistrado
a quo
.

Sobre o tema, é o entendimento deste Sodalício:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. Art. 121, §2º, INCISOS I E IV, CP. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRELIMINAR. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. VIOLAÇÃO À INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ART. 217, CPP. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A DEFESA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.
EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. INDÍCIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JÚRI.
PRECEDENTES. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. FASE DE APLICAÇÃO DA PENA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. PRONÚNCIA. FASE DE CONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...] 3.
A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate
. [...] Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL), à unanimidade, conhecer do recurso interposto, rejeitando as preliminares suscitadas pela Defesa e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do eminente Relator.

(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 006200162250, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/06/2022, Data da Publicação no Diário: 28/06/2022).

Não há, portanto, qualquer reparo a ser realizado na decisão ora combatida, estando a mesma devidamente fundamentada, devendo as recorrentes serem submetidas a julgamento pelo Egrégio Tribunal Popular do Júri.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para negar provimento ao recurso.